Tribunal: TJES
Processo: 5001756-89.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001756-89.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Prefeito Municipal de Cariacica e outros

APELADO: ISABELLA GUIMARAES ESTRELLA RODRIGUES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5001756-89.2021.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA: ISABELLA GUIMARÃES ESTRELLA RODRIGUES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CERTIDÃO CRIMINAL COM RESSALVA. TRANSAÇÃO PENAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. EXCESSO DE FORMALISMO. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que, em Mandado de Segurança, concedeu a ordem para anular o ato administrativo que eliminou candidata na fase de investigação social do concurso público para o cargo de Guarda Municipal (Edital nº 001/2020), determinando sua reintegração ao certame, ao fundamento de que a exclusão se baseou em certidão criminal “com ressalva” decorrente de transação penal já extinta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legal a eliminação de candidata em concurso público, na fase de investigação social, em razão da apresentação de certidão criminal “com ressalva” vinculada a termo circunstanciado extinto por transação penal, à luz dos princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da vinculação ao edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão criminal “com ressalva” não certifica condenação criminal, mas apenas a impossibilidade de juízo de certeza automático pelo sistema, não equivalendo a registro desabonador da conduta da candidata.

4. A transação penal, nos termos do art. 76 da Lei nº 9.099/95, não implica reconhecimento de culpa, não gera reincidência nem maus antecedentes, e, uma vez extinta a punibilidade, não pode ser valorada negativamente na investigação social.

5. A eliminação de candidato em concurso público com base em procedimento penal sem trânsito em julgado viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 22 da repercussão geral.

6. A recusa administrativa fundada exclusivamente em formalidade editalícia, sem demonstração de incompatibilidade concreta entre a conduta imputada e as atribuições do cargo, configura excesso de formalismo e afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. É legítima a atuação do Poder Judiciário para controlar a legalidade do ato administrativo, sem incursão no mérito, quando evidenciada violação a direito líquido e certo do candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A certidão criminal “com ressalva” decorrente de transação penal extinta não configura condenação nem antecedente criminal apto a justificar a eliminação de candidato em concurso público.

2. A exclusão de candidato na fase de investigação social com base apenas em transação penal viola o princípio da presunção de inocência, nos termos do Tema 22 do STF.

2. O excesso de formalismo na aplicação das regras editalícias, sem demonstração de desvalor concreto da conduta, torna ilegal o ato administrativo de eliminação em concurso público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CF/1988, art. 144; Lei nº 9.099/95, art. 76, §§ 4º e 6º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560.900/DF (Tema 22 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 06.02.2020; STJ, AgInt no RMS 54.076/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 19.03.2019; STJ, REsp 1.478.526/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 08.10.2014; TJES, AI 5004113-78.2021.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5001756-89.2021.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA: ISABELLA GUIMARÃES ESTRELLA RODRIGUES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
(Id. 17664893), visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica (Id. 17664892) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ISABELLA GUIMARÃES ESTRELLA RODRIGUES
,
concedeu a segurança
pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida, para anular o ato administrativo que contraindicou a candidata na fase de investigação social do concurso público para o cargo de Guarda Municipal (Edital nº 001/2020), determinando sua reintegração ao certame.

Irresignado, o Município de Cariacica sustenta, em síntese:
(i)
a estrita vinculação ao instrumento convocatório, alegando que a candidata descumpriu o item 11.4, alínea “a” do Edital ao apresentar certidão criminal com a anotação “COM RESSALVA”, impedindo a validação automática pelo sistema;
(ii)
que a Administração agiu no exercício regular de direito e em observância ao princípio da isonomia, não podendo aceitar documentação em desconformidade com as regras editalícias aplicadas a todos os concorrentes; e
(iii)
a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 17664897).

Inicialmente, é conveniente rememorar brevemente os fatos que circundam a lide.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
ISABELLA GUIMARÃES ESTRELLA RODRIGUES
em face de ato atribuído ao
PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA
, objetivando a anulação do ato administrativo que a contraindicou na fase de investigação social de concurso público e sua consequente reintegração ao certame.

Na petição inicial, a impetrante narra que participou do Concurso Público regulado pelo Edital nº 001/2020 para o cargo de Guarda Municipal, obtendo aprovação na 17ª colocação e êxito nas etapas subsequentes (física, psicológica e médica). Relata que foi surpreendida com sua eliminação na fase de investigação de conduta social sob a justificativa de que não foi possível validar sua certidão negativa criminal no sistema do TJES e de que teria sido “condenada por maus tratos”. Sustenta que a motivação é equivocada, pois jamais sofreu condenação criminal, tendo apenas firmado uma transação penal em termo circunstanciado (referente ao art. 136 do CP), cuja punibilidade foi extinta, não gerando antecedentes criminais nem reincidência, o que torna o ato violador do princípio da presunção de inocência.

O Juízo
a quo

deferiu a liminar
pleiteada, determinando a imediata reintegração da candidata para participação no curso de formação, sob o fundamento de que a transação penal não equivale a condenação e que a inconsistência na validação da certidão configuraria erro material ou instabilidade sistêmica, não podendo prejudicar a candidata .

Irresignado, o Município interpôs o
Agravo de Instrumento nº 5004113-78.2021.8.08.0000
, distribuído à 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal, sob a minha Relatoria. Em suas razões, defendeu a estrita vinculação ao edital, alegando que a candidata apresentou certidão criminal estadual com a anotação “COM RESSALVA”, o que impedia a validação automática e o atestado de “nada consta” pleno exigido pelo item 11.4 do edital, violando a isonomia frente aos demais candidatos. Esta c. 2ª Câmara Cível, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso, confirmando a decisão liminar sob o entendimento de que a certidão com ressalva não certifica condenação e que a eliminação baseada em transação penal fere o princípio da presunção de inocência e a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA CRIMINAL COM RESSALVA. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. TRANSAÇÃO PENAL NÃO JUSTIFICA ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1. Agravante requer desclassificação da candidata por apresentar certidão negativa de natureza criminal com ressalva e por não ter sido possível validar a certidão no site deste Tribunal de Justiça. 2. Certidão verificada podendo ter ocorrido instabilidade no site no momento da consulta. 3. Certidão de natureza criminal com ressalva não certifica condenação, devendo prevalecer a presunção de inocência. 4. A realização de transação penal, não justificam a eliminação do candidato, assim como se pronunciou o STJ, AgInt no RMS n.º 54.076/DF, Relator: Ministro Benedicto Gonçalves, Primeira Turma, J 19/03/2019, DJ 04/04/2019. 5. Ilegítima a exclusão de candidato de concurso público, na fase de investigação social, apenas em virtude de existência de ação penal sem trânsito em julgado. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. 7. PREJUDICADOS os Embargos de Declaração. (TJES; Agravo de Instrumento nº. 5004113-78.2021.8.08.0000; 2ª Câmara Cível; Rel. Raphael Americano Câmara)

A autoridade coatora prestou informações, reiterando a tese de descumprimento das regras editalícias quanto à apresentação de certidão negativa sem ressalvas. O Ministério Público, instado a se manifestar, declinou de intervir no mérito por tratar-se de direito individual disponível.

Sobreveio a r. Sentença que
CONCEDEU A SEGURANÇA
, confirmando a liminar. O Magistrado fundamentou que o próprio Juízo conseguiu validar a autenticidade da certidão apresentada pela impetrante no site do Tribunal, afastando a alegação de impossibilidade técnica. No mérito, reforçou que a existência de transação penal extinta não configura maus antecedentes e não pode ensejar a eliminação de candidato em concurso público, citando precedentes do STF (Tema 22 - RE 560.900) e do STJ, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade do ato administrativo que eliminou a candidata na fase de investigação social com base na apresentação de certidão positiva com ressalva, referente a processo extinto por transação penal.

Após acurada análise do caderno processual, ratifico integralmente a
ratio decidendi
adotada no agravo de instrumento interposto em face da tutela de urgência, porquanto inalterado o cenário fático-jurídico.

Conforme tese fixada pelo
Supremo Tribunal Federal
, em sede de Repercussão Geral (Tema 22 - RE 560.900), “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. A propósito, cito a ementa do julgado:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

Como se depreende, o
fundamento determinante
da Corte Suprema veda a valoração negativa de processos sem trânsito em julgado, aplicando-se com ainda mais força aos casos de
transação penal
, que não geram reincidência nem maus antecedentes, conforme inteligência do art. 76, §§ 4º e 6º, da Lei nº 9.099/95.

No caso, observa-se que a Apelada comprovou nos autos que a “ressalva” constante em sua certidão referia-se exclusivamente a um Termo Circunstanciado (art. 136 do CP) no qual aceitou o benefício da transação penal, tendo a punibilidade sido extinta em 21/03/2019.

Outrossim, conforme extraído do site deste e. Tribunal de Justiça, a Certidão Negativa “COM RESSALVA” não significa necessariamente processo em tramitação ou condenação, mas a impossibilidade do juízo de certeza:

2. Certidão Negativa para todas as Comarcas com ressalva:
quando os processos listados pelo sistema forem analisados pelo servidor e a informação no andamento processual impossibilitar o juízo de certeza para afastar a restrição, em um ou mais processos. (http://www.tjes.jus.br/sti-divulga-procedimento-para-emissao-decertidao/)

Não houve, portanto, condenação. A recusa da Administração em aceitar a certidão apenas por conter uma ressalva formal, quando o fato gerador (transação penal) não é desabonador, configura excesso de formalismo e violação aos princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.

A esse respeito, esta Egrégia Câmara já se manifestou sobre este
mesmo caso concreto
, por ocasião do julgamento do
Agravo de Instrumento nº 5004113-78.2021.8.08.0000
, firmando o entendimento de que:

"3. Certidão de natureza criminal com ressalva não certifica condenação, devendo prevalecer a presunção de inocência. 4. A realização de transação penal, não justifica a eliminação do candidato [...]".

Ademais, a jurisprudência pátria é uníssona ao rejeitar a eliminação de candidatos em situações análogas. O
Superior Tribunal de Justiça
entende que “
[...] a transação penal não pode servir de fundamento para a não recomendação de candidato em concurso público na fase de investigação social"
. (...)
Dito de outra forma, [...] é ilegítima a exclusão de candidato de concurso público, na fase de investigação social, apenas em virtude de existência de ação penal sem trânsito em julgado, em observância ao princípio da presunção da inocência
(...) (AgInt no REsp n. 1.701.527/RO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 3/5/2018).

No mesmo sentido, colaciono julgados recentes:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. ELIMINAÇÃO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exameTrata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Londrina contra sentença que concedeu a segurança em mandado impetrado por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Guarda Municipal, sob alegação de inidoneidade moral, com base em registro de perturbação do sossego e prisão disciplinar no Exército. II. Questão em discussão2. A controvérsia reside em verificar a legalidade da eliminação do candidato na fase de investigação social do certame, à luz dos princípios constitucionais da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da suficiência da via mandamental para a discussão da matéria. III. Razões de decidir3.
A eliminação do candidato com base em fatos genéricos e desprovidos de condenação penal transitada em julgado, afronta o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 22 (RE 560.900/DF), que veda a exclusão automática de candidatos por simples existência de inquérito ou ação penal. 4. A prisão disciplinar no Exército não foi acompanhada de processo administrativo regular ou contraditório, tampouco houve comprovação da materialidade da suposta infração. 5. A transação penal referente à contravenção de perturbação do sossego não possui natureza condenatória e não pode, por si só, justificar a exclusão do certame. 6. A ausência de outros elementos desabonadores e a insuficiência probatória tornam desproporcional e ilegal a desclassificação do impetrante.
7. A via do mandado de segurança é adequada, pois os fatos relevantes estão documentalmente comprovados, não havendo necessidade de dilação probatória. lV. Dispositivo e tese8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento:
1. A eliminação de candidato em concurso público com base em fatos sem condenação penal transitada em julgado viola os princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. A via do mandado de segurança é adequada para impugnar ato administrativo que desclassifica candidato com base em elementos genéricos e insuficientes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LVIII; Decreto nº 678/1992 (Convenção Americana sobre Direitos Humanos), art. 8.2; Lei nº 12.016/2009, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 560.900/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 06.02.2020; STJ, AgInt no RMS 51.675/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 03.05.2022; TJPR, Apelação Cível e Reexame Necessário 0005891-32.2024.8.16.0004, Rel. Des. Carlos Mansur Arida, j. 30.09.2024. lV. Linguagem acessível:O Tribunal de Justiça do Paraná manteve a sentença que concedeu segurança a candidato eliminado de concurso público para Guarda Municipal de Londrina, por entender que a desclassificação, baseada em fatos genéricos e sem condenação penal, violou os princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade. A decisão reforça que a simples existência de registros administrativos ou contravenções sem condenação não é suficiente para impedir o prosseguimento do candidato no certame, sendo legítima a utilização do mandado de segurança para impugnar tal ato. (TJPR; Ap-RN 0031586-89.2023.8.16.0014; Londrina; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Marcelo Wallbach Silva; Julg. 11/08/2025; DJPR 13/08/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO POR REGISTRO DE INFRAÇÃO PENAL EXTINTA POR TRANSAÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto pelo município de serra contra decisão da vara da Fazenda Pública municipal, que deferiu liminar em mandado de segurança impetrado por bruno mian Carlos Lima, determinando sua reintegração ao concurso público para o cargo de agente comunitário de segurança, do qual fora eliminado na fase de investigação social.
O agravado foi eliminado sob o fundamento de que figurava como autor de infração penal por lesão corporal, o que comprometeria sua idoneidade moral e reputação ilibada, nos termos do edital e do Decreto municipal nº 5.544/2023.
O agravante sustenta: (I) inadequação do mandado de segurança pela necessidade de dilação probatória; (II) legalidade da eliminação, diante da incompatibilidade do histórico do candidato com as atribuições do cargo; e (III) possibilidade de exigência de idoneidade moral para ingresso na segurança pública, independentemente de condenação criminal. II. Questão em discussão há três questões em discussão: (I) definir se o mandado de segurança é via adequada para impugnar a eliminação do candidato no concurso público; (II) analisar a legalidade da exclusão do candidato com base em infração penal extinta por transação penal; (III) verificar a aplicabilidade do princípio da presunção de inocência à fase de investigação social em concursos públicos. III. Razões de decidir adequação do mandado de segurança, pois a ilegalidade apontada pelo impetrante se evidencia por meio de prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.
A eliminação do candidato baseou-se exclusivamente em registro criminal já extinto por transação penal. Ilegalidade da eliminação do candidato, pois a infração penal que fundamentou sua exclusão não resultou em condenação criminal e teve sua punibilidade extinta. A exclusão automática, sem avaliação de outros aspectos da conduta do candidato, configura violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Incidência do princípio da presunção de inocência (tema 22 do STF), segundo o qual a exclusão de candidato com base apenas na existência de inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado carece de previsão constitucional e legal expressa. Assim, a mera existência de boletim de ocorrência ou ação penal sem condenação não pode ser critério eliminatório em investigação social. Precedente específico desta corte, confirmando que registros policiais sem desdobramentos não configuram, por si só, motivo suficiente para exclusão de candidato na fase de investigação social. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Mantida a decisão que garantiu a reintegração do candidato ao concurso público.
Tese de julgamento: O mandado de segurança é via adequada para impugnar a eliminação de candidato em concurso público quando a ilegalidade for demonstrada por prova pré-constituída.
A eliminação de candidato em investigação social com fundamento exclusivamente na existência de registro de infração penal extinta por transação penal é ilegal, por violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em observância ao princípio da presunção de inocência (tema 22 do STF), não é legítima a exclusão de candidato em concurso público apenas pela existência de inquérito ou ação penal sem condenação transitada em julgado, salvo previsão legal expressa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e LVII; CPC/2015, arts. 932, III, e 1.010, II e III; Decreto municipal nº 5.544/2023; Código Penal, art. 129; Súmula vinculante 44 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, tema 22 (recurso extraordinário 560.900); STJ, AGRG no RMS 24.283/RO, Rel. Min. Jorge mussi, dje 08/06/2012; TJES, AI 5002537-16.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira munhos Ferreira, j. 14/02/2023. (TJES; AI 5014697-05.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Brasil Nery; Publ. 12/05/2025)

MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MATO GROSSO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA. TRANSAÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Trata-se de remessa necessária de sentença que, nos termos do art. 487, I do CPC, concedeu a segurança para suspender a eficácia do ato administrativo que considerou o impetrante não recomendado para o cargo de Aluno-A-Soldado PM-MT do Concurso Público regido pelo Edital Nº 003/2022, bem como para permitir que ele prossiga nas demais etapas do certame. 2. Adota-se a sentença como razões de decidir, observando que a mais alta Corte de Justiça do país já firmou entendimento no sentido de que a motivação referenciada (per relationem) não constitui negativa de prestação jurisdicional, tendo-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais.
3. A aceitação do benefício da transação penal não implica em confissão de culpa, de modo que extinta a punibilidade em face do cumprimento do benefício, não há que se falar em inidoneidade moral do candidato.
(TRF1 AC 1032392-24.2022.4.01.3400, Des. Federal NEWTON RAMOS, Décima-Primeira Turma, PJe 25/09/2023). 4. Ressalte-se, ainda, que a ausência de recursos voluntários reforça a higidez da sentença, adequada e suficientemente fundamentada. 5. Remessa necessária a que se nega provimento. (TRF 1ª R.; REOMS 1027332-52.2022.4.01.3600; Décima Segunda Turma; Relª Desª Fed. Ana Carolina Roman; DJe 09/05/2024)

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, uma vez que o ato administrativo de exclusão carece de fundamentação legal e constitucional idônea, ferindo direito líquido e certo da impetrante.

Ante
o exposto, despiciendas maiores digressões, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que concedeu a segurança, para
anular o ato administrativo que contraindicou a impetrante na fase de investigação social do concurso público para o cargo de Guarda Municipal (Edital nº 001/2020).

Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, em atenção ao art. 25 da Lei n. 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.